Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Direito Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Queixa-crime. Crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal). Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.